Tribunal: TJMT
Processo: 0008077-09.2014.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008077-09.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 207.706.261-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILTON LOPES DINIZ - CPF: 298.924.731-91 (APELANTE), JORDANA BOLDORI - CPF: 051.550.579-06 (ADVOGADO), VALDIR LOPES DIUZ - CPF: 329.464.221-00 (APELANTE), CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 616.861.311-00 (APELANTE), ALCIDES DE SOUZA - CPF: 488.466.009-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALCIDES DE SOUZA - CPF: 488.466.009-91 (APELADO), CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 616.861.311-00 (APELADO), JORDANA BOLDORI - CPF: 051.550.579-06 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 207.706.261-49 (APELADO), NILTON LOPES DINIZ - CPF: 298.924.731-91 (APELADO), VALDIR LOPES DIUZ - CPF: 329.464.221-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PRELIMINAR CONTRARRECURSAL –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
–
REVISIONAL DE CONTRATO –

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – PRODUTOR RURAL – CDC – INAPLICABILIDADE –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença.

É possível a revisão de contrato, notadamente quando se alega abusividade e/ou ilegalidade decorrentes de encargos ilegais, especialmente juros extorsivos e capitalização mensal ou anual fora dos parâmetros legais, como é o caso em testilha.

“(...) O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o produtor rural, ao obter crédito para incremento de sua atividade econômica, não pode ser considerado destinatário final da relação de consumo, razão pela qual não se aplica ao caso o CDC (AREsp 1250462).(N.U 1001063-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

“(...)
De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato, desde que não cumulada com a correção monetária, com os juros remuneratórios e moratórios, nem com a multa contratual. A comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.” (Apelação Cível, Nº 0415367-74.2012.8.19.0001, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça do RJ, Relator: PETERSON BARROSO SIMÃO - Julgamento: 14/09/2020, publicado em 21/09/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NILTON LOPES DINIZ e outros
,
BANCO DO BRASIL S/A e
ALCIDES DE SOUZA e outros
,
em face da proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos dos Embargos à Execução n. 0008077-09.2014.8.11.0007, opostos por
ALCIDES DE SOUZA e outros
, julgou parcialmente procedente o pleito, para declarar parcialmente nula a cláusula décima do contrato particular de confissão, composição e assunção de dívida n° 20/00047-2, com a consequente exclusão, quando da atualização do saldo devedor, dos encargos relativos aos juros moratórios e multa moratória, fazendo incidir apenas a comissão de permanência, bem como condenou o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%, mas suspensa a exigibilidade, por serem os embargantes beneficiários da gratuidade da justiça.

Os Primeiros Apelantes Nilton Lopes Diniz e outros alegam, em síntese, que o CDC é aplicável do caso em tela e “nem deveria se cogitar que não há relação de consumo, pois, os embargantes (ora recorrentes) utilizaram-se da prestação de serviços bancários existente no cotidiano de consumo”, não havendo escusas para afastar a incidência do CDC, pelo fato de se tratar de cédula de crédito rural.

Sustentam que foram obrigados a assinar contrato de adesão, onde renunciaram seus direitos quanto as regras estabelecidas nos arts. 827, 830, 834, 835, 837 e 838, todos do CC.

Pontuam que houve a identificação clara da cota parte pertencente ao devedor principal, portanto, não se justifica a responsabilização dos recorrentes pelo valor global expresso na cédula de crédito rural. Destacam que “já quitaram suas cotas-partes, não existindo qualquer processo judicial onde figuram no polo passivo como devedores principais.

Com essas considerações, requerem o provimento do recurso, para reformar a sentença, para aplicar o CDC ao caso e declarar nula a fiança prestada pelos Recorrentes, bem como que o Apelado seja condenado ao ônus da sucumbência.

O Segundo Apelante Banco do Brasil alega, em síntese, que os juros de mora devem incidir a partir do efetivo inadimplemento e a correção monetária, em se tratando de responsabilidade contratual, incide a partir do vencimento de cada parcela contratada.

Aponta “que as taxas devem seguir o contrato entabulado entre as partes com correção monetária deve seguir o contrato entabulado e não apenas só a comissão de permanência”. (SIC)

Defende ser o contrato firmado entre as partes válido e foi consentido pelo Apelados todas as taxas e encargos nele contido. Afirma que a multa “poderá ser cobrada de acordo com a legislação vigente, ou seja, 2%”, quando há o inadimplemento do financiando.

Por todo exposto, requer o provimento do recurso de apelação, para julgar totalmente procedente o pleito autoral, condenando o Apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O Terceiro Apelante Alcides de Souza e outros alegam, em síntese, que não merece prosperar o entendimento de não incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço, devendo ser a “incidência protetiva alargada para os pequenos produtores rurais”.

Salienta a nulidade do contrato de fiança, uma vez que o Apelado realizou os empréstimos para cada um dos Embargantes em conjunto com um contrato de confissão de dívida, onde os clientes ficavam como fiadores dos demais, sendo esta exigência da instituição bancária.

Consigna que o Apelado valeu-se de sua condição de “supremacia técnica e financeira em relação aos apelados para obter a anuência destes em serem fiadores do devedor principal como condição para obtenção de empréstimos para si”.

Destaca que Alcides de Souza não fora qualificado como devedor ou fiador, tendo assinado o contrato apenas na qualidade de cônjuge de Conceição de Souza, o que não o torno devedor solidário.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reforma da sentença, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, aplicando o CDC; declarar nula a fiança prestada por Conceição de Souza; reconhecer a ilegitimidade passiva do Apelante Alcides de Souza e fixar honorários recursais.

Nas contrarrazões o Apelado Banco do Brasil aponta a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, os Apelados pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa e a manutenção da sentença no que lhes é favorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a Apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões do recurso interposto não impugnam os fundamentos adotados na decisão recorrida.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelo trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, atacando do
decisum
recorrido o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Os Apelantes se insurgem contra sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos, ao argumento de ausência ilegalidade/abusividade no contrato firmado; incidência do CDC à espécie; nulidade de fiança e ilegitimidade de cônjuge do fiador.

A r. sentença julgou parcialmente procedente os embargos à execução opostos, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos, apenas para declarar parcialmente nula a cláusula décima do contrato particular de confissão, composição e assunção de dívida n° 20/00047-2, com a
consequente exclusão, quando da atualização do saldo devedor, dos encargos relativos aos juros moratórios e multa moratória, fazendo incidir apenas a comissão de permanência.

Tendo em vista que o embargado decaiu da parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno o embargante nas custas, despesas processuais e honorários, os quais arbitro, com fulcro no art. 85, §2°, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja execução deverá observar o disposto no art. 98, §3°, do CPC, por serem os embargantes beneficiários da justiça gratuita. (...)” (ID. 140979803 - Pág. 171)

No que tange ao pleito a incidência do CDC à espécie, importa destacar o acerto da sentença recorrida ao apontar inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAL E LUCROS CESSANTES – PRODUTORA RURAL – CDC – INAPLICABILIDADE – COMPRA DE RAÇÃO – MORTE DE ANIMAIS APÓS A INGESTÃO DO PRODUTO – EXCESSO DE UREIA –– RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENDEDORA DEVIDAMENTE COMPROVADA – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O STJ possui entendimento firmado no sentido de “não incidir o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica firmada pelo pequeno produtor rural adquirente de insumos agrícolas” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.509.325/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.04.2020).

Na espécie, restou devidamente comprovada a reponsabilidade da empresa ré pela morte dos animais da autora, face a ingestão de ração com excesso de ureia, em que fosse devidamente orientada a forma de utilização do produto, bem como a adaptação dos animais.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, consoante visto no caso, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito.

Na espécie, a parte não demonstrou cabalmente o prejuízo alegado, restando improcedente o pleito indenizatório, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, consoante visto no caso em voga. (N.U 1003792-85.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM
CÉDULAS
DE CRÉDITO
RURAIS
- RECURSO DO BANCO REQUERIDO - ALEGADA OMISSÃO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - RECURSO DA PARTE AUTORA - ALEGADO ERRO MATERIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - VALORES UTILIZADOS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICÊNCIA TÉCNICA OU FINANCEIRA -
INAPLICABILIDADE
DO
CDC
- PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.
Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.
Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o
produtor

rural
, ao obter crédito para incremento de sua atividade econômica, não pode ser considerado destinatário final da relação de consumo, razão pela qual não se aplica ao caso o
CDC
(AREsp 1250462).
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
(N.U 1001063-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

Quanto ao argumento de ilegitimidade passiva de Alcides de Souza, tem-se por descabido, uma vez que este figura, no instrumento de executado, na condição de fiador, como se depreende do ID. 47725313 – feito executivo.

Em relação à insurgência de exclusão dos encargos relativos aos juros moratórios e multa moratória, tem-se realizado de forma acertada, uma vez que não é possível cumular tais encargos com a comissão de permanência,
sendo pacífica a impossibilidade, nos termos da Súmula 472, do STJ:

“Súmula 472 - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. (SÚMULA 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012) (DIREITO BANCÁRIO - CONTRATO BANCÁRIO).

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato, desde que não cumulada com a correção monetária, com os juros remuneratórios e moratórios, nem com a multa contratual. A comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

Na hipótese dos autos, o autor não fez pedido envolvendo anatocismo e capitalização mensal de juros, mas tão somente quanto a ilicitude da cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Sentença que tratou de tema que não fez parte do pedido. Reforma da sentença na parte que considerou parcialmente procedente o pedido, para julgar totalmente procedente o pedido e condenar o réu ao pagamento dos ônus de sucumbência.

PROVIMENTO DO RECURSO. (Apelação Cível, Nº 0415367-74.2012.8.19.0001, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça do RJ, Relator: PETERSON BARROSO SIMÃO - Julgamento: 14/09/2020, publicado em 21/09/2020).

Ante o exposto,
nego provimento

aos recursos interpostos, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023